Tribunal: TJDFT
Processo: 0700287-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700287-56.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: TERRAVIVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se o Distrito Federal para, caso queira, manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias acerca dos embargos de declaração opostos por TERRAVIVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI (ID 73975032). Após, conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator